Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA DESFAVORAVELMENTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1.Não procede a alegação no sentido de que o crime não foi comprovado, eis que a materialidade, que é a prova da existência da conduta delituosa, encontra-se evidenciada na documentação anexada ao caderno processual. Por sua vez, a autoria restou comprada nos autos, tanto pelo depoimento dos policiais que abordaram o réu quanto por este, que afirmou que estava conduzindo o veículo no momento da abordagem

2. A circunstância culpabilidade analisada e aplicável na primeira fase da pena, refere-se à aferição da reprovabilidade da conduta do agente, tendo sido corretamente valorada em desfavor do apelante, ante o grau de censura do seu ato.

3. Não persiste a tese de que o aumento da pena base foi superior a 2/6, na primeira fase da dosimetria, pois, na sentença, foi utilizada a fração de 1/12 sobre o intervalo de tempo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância negativa.

4. Uma vez verificado que na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz a quo majorou a multirreincidência em fração superior a 1/6, sua correção é medida que se impõe.

5. As circunstâncias agravantes do crime praticado pelo recorrente impedem o deferimento de que o regime inicial do cumprimento da pena seja o semiaberto, à luz do § 2o alínea ‘c’ do art. 33.

6.Apelação conhecida. Dado parcial provimento para readequar a pena na segunda fase da dosimetria em 1 ano e 09 meses de reclusão, acrescida de 10 dias multa.